Tribunal: CARF
Processo: 10768.025138/97-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. MATÉRIAS DISTINTAS. CONCOMITÂNCIA. AUSÊNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/12/1995
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS. MÚTUO. PESSOA JURÍDICA LIGADA.
Ocorrendo transferências financeiras entre pessoas jurídicas coligadas, interligadas, controladoras e controladas ou associadas por qualquer forma, exteriorizadas através de contrato ou de simples registros em conta corrente, há a necessidade de se reconhecer a correção monetária.
DESPESA INDEVIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
A falta de constituição da provisão para o pagamento do imposto de renda acarreta a formação de patrimônio líquido a maior, que terá consequência fiscal na correção monetária do balanço do período-base seguinte.
INSUFICIÊNCIA DE RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
Os adiantamentos para aquisição de bens do ativo imobilizado devem ser contabilizados nas datas dos desembolsos, estando, desde então, sujeitos à correção monetária.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL.
Ocorrendo reversão de prejuízos resultante de infrações apuradas pela fiscalização, impõe-se a revisão da compensação de prejuízos efetuada pelo contribuinte.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/12/1995
PIS. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à exigência reflexa o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.025138/97-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.141 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
WILSON SONS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM
O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
MATÉRIAS
DISTINTAS. CONCOMITÂNCIA. AUSÊNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial (Súmula CARF no 1).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/12/1995
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS. MÚTUO. PESSOA JURÍDICA
LIGADA.
Ocorrendo transferências financeiras entre pessoas jurídicas coligadas,
interligadas, controladoras e controladas ou associadas por qualquer• forma,
exteriorizadas através de contrato ou de simples registros em conta corrente, há
a necessidade de se reconhecer a correção monetária.
DESPESA INDEVIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
A falta de constituição da provisão para o pagamento do imposto de renda
acarreta a formação de patrimônio líquido a maior, que terá consequência fiscal
na correção monetária do balanço do período-base seguinte.
INSUFICIÊNCIA DE RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
Os adiantamentos para aquisição de bens do ativo imobilizado devem ser
contabilizados nas datas dos desembolsos, estando, desde então, sujeitos à
correção monetária.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.025138/97-72
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.025138/97-72

Ocorrendo reversão de prejuízos resultante de infrações apuradas pela
fiscalização, impõe-se a revisão da compensação de prejuízos efetuada pelo
contribuinte.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/12/1995
PIS. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à exigência reflexa o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação a matérias não abrangidas pelos embargos
à execução fiscal propostos pelo sujeito passivo, vencidos os conselheiros Fabiana Okchstein
Kelbert (relatora) e Marcelo Cuba Netto, que votaram por não conhecer do recurso. E, quanto à
parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora. Designado como redator do voto vencedor, quanto à
matéria em relação à qual a relatora foi vencida, o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Nos termos do art. 58 §5o, do RICARF, os conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e
Fellipe Honório Rodrigues da Costa não votaram, em relação ao conhecimento do recurso
voluntário, por se tratar de questão já votada, na reunião anterior. Conforme publicado em pauta,
designado como redator ad hoc o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo. Julgamento
iniciado em dezembro de 2021.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente, Redator ad hoc e Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert (relatora), Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 4.575 proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.

Na origem, tem-se autos de infração lavrados pela DRF/RJ-CENO, em
21/10/1997, sendo exigido do contribuinte Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição Social (CSLL), todos
com multa de 75% e juros de mora. O crédito total lançado monta a R$ 648.266,53.

Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.025138/97-72

Conforme consta no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 219-229), o lançamento
foi efetuado em virtude de ter a fiscalização apurado as infrações abaixo:

1- CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
Enquadramento legal: artigos 157, § 1°, 191, 192, 197 e 387,I, do RIR/1980.

2- VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS. MÚTUO PJ LIGADA.
Enquadramento legal: artigo 21 do DL 2.065/1983; art. 5° e § único do DL 2.072/1983.

3- DESPESA INDEVIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
Enquadramento legal: artigos 4°, 8°, 10, 11, 12, 15, 16 e 19, da Lei 7.799/1989; art. 387,
I do RIR/1980; art. 1°, da Lei 8.200/1991; art. 40, do Decreto 332/1991; art. 48, da Lei
8.383/1991.

4- INSUFICIÊNCIA DE RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
Enquadramento legal: artigos 4°, 10, 11, 12, 15, 16 e 19, da Lei 7.799/1989; art. 387, II,
do RIR/1980.

5- COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL.
Enquadramento legal: artigos 157 e § 1°, 382, 386 e § 2°, e 388, III, do R1R/1980;
artigos 196, III, 197, § único, 502 e 503, do R1R/1994.

O
contribuinte
apresentou
impugnação
(e-fls.198-201),
insurgindo-se
expressamente contra os itens 2 a 5 do auto de infração, deixando de impugnar o item 1, relativo
a custos, despesas operacionais e encargos não comprovados, pois realizou o pagamento do
imposto e multa.
Quanto ao item 2, assentou o quanto segue:

Com efeito, promoveu a Impugnante a atualização de seus créditos junto àquelas
empresas em respeito ao princípio do conservadorismo contábil, mas não que estivesse
obrigada a fazê-la, haja vista a inexistência de contrato de mútuo, cujo ônus da prova
caberia à fiscalização, mas que na realidade jamais existiram.

Contrato de mútuo, tal como definido no Código Civil, art. 1.256, instituto que não se
confunde com o de conta corrente, com a prestação de serviços e nem alcança toda e
qualquer movimentação financeira que acuse débito ou crédito, impõe a obrigatoriedade
de reconhecimento da correção monetária quando reste configurada a natureza jurídica
deste negócio, o que de fato não existe e nem existiu entre a Impugnante e as referidas
empresas e que, portanto, pelo princípio da tipicidade cerrada é vedado ao órgão
aplicador do direito usar tal interpretação extensiva para a criação de obrigação
tributária, devendo ele encerrar a sua atividade na rigorosa formulação legal.

4. - Assim, não há como prosperar o item 2 do auto de infração, haja vista a inexistência
de contratos de mútuo entre a Impugnante e as empresas Argetrans Transportes S/A e
Wilpro S/A.
No que diz com os pontos seguintes, teceu as seguintes considerações:

Com relação ao item 3 do auto de infração correspondente ao item 04 do termo de
verificação, sob o pretexto de ter a Impugnante apropriado correção monetária a maior
em conta integrante do Patrimônio Líquido, pretende a fiscalização impor a criação de
obrigação tributária para pagamento indevido de imposto, uma vez que, segundo a
própria fiscalização, a Impugnante, na apuração do saldo da conta de lucros ou prejuízos
acumulados no balanço encerrado em 30/06/92, deixou de computar na transferência do
resultado líquido do período a provisão para o pagamento do 1RPJ (Cr$ 80.416.162,00)
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.025138/97-72

sobre o lucro real apurado (Cr$ 291.362.873,00), acarretando, também segundo a
fiscalização, a apropriação indevida no balanço encerrado em 31/12/92 da correção
monetária do patrimônio líquido considerado a maior.

5. - Esta exigência fiscal não encontra qualquer respaldo legal, uma vez que a provisão
para o pagamento do IRPJ, quer estivesse registrada no Passivo da Impugnante, quer
estivesse contabilizada no seu Patrimônio Líquido, estaria gerando, respectivamente,
variação monetária passiva ou despesa de correção monetária de balanço, ambas
dedutíveis na determinação do lucro real.

5. - Pacífico este entendimento que, inclusive, já se encontra consubstanciado em nossa
jurisprudência administrativa e judicial, bem como através do Parecer Normativo n°
108, de 28/12/78.

Pretende a fiscalização, consoante o item 4 do auto de infração correspondente ao item
02 do termo de verificação, cobrar imposto sob o pressuposto de ter a Impugnante, no
1° e 2° semestres do ano-calendário de 1992, apropriado a menor receita de correção
monetária decorrente da aquisição de guindastes "Belotti" contabilizados na rubrica
"Veículos" (código contábil 1534/00000000-2), sob a alegação de que o registro
contábil ocorreu em data posterior aos adiantamentos efetuados para a aquisição dos
equipamentos.

Por outro lado, deixou a fiscali7ação de considerar em seus cálculos a dedução da
depreciação a partir do momento em que os referidos bens, segundo a própria
fiscalização, passaram a integrar o Ativo Permanente da Impugnante.

6.3 - A falta do cômputo do valor da parcela de depreciação mencionada no item
anterior, toma nulo o procedimento fiscal, já que o mesmo foi efetuado em desacordo
com a legislação de regência.

Relativamente ao item 5 do auto de infração correspondente ao item 05 do termo de
verificação, pretende impor a fiscalização à Impugnante a exigência de imposto
decorrente de suposta compensação de prejuízos fiscais nos meses de fevereiro/93,
agosto/93 e dezembro/95, tendo em vista a reversão de prejuízos fiscais ocasionada pelo
trabalho da fiscalização relativamente ao ano-calendário de 1992, 1° e 2° semestres.

7.1 - Data vênia, não procede a exigência do item 5 do auto de infração, uma vez que o
trabalho da fiscalização, ora impugnado, não há como prosperar.

Ao final, formulou os seguintes pedidos e requerimentos:

Ante o exposto, é a presente para requerer:

a) seja declarada a improcedência dos itens 2, 3, 4 e 5 do auto de infração de imposto de
renda pessoa jurídica; e
b) seja a Impugnante exonerada, relativamente aos referidos itens do auto de infração
mencionado, do pagamento de imposto, multa, juros e correção monetária, assim como
dos lançamentos reflexivos da contribuição social sobre o lucro liquido e do
PIS/REPIQUE.

Com a impugnação juntou procuração por instrumento público, cópias de jornais
contendo publicação de atas de assembleias e o anexo I da Declaração de Ajuste Anual de 1993,
ano-calendário 1992 (e-fls. 216-217).

Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.025138/97-72

A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão, em suma, pelos seguintes
fundamentos:

- Sobre a correção do supostos contratos de mútuo (apurado em 06/92 e 12/92), invoca
o art. 21 do Decreto-lei n° 2.065/1983, o parecer normativo CST 23/1983, que
desconsidera a forma por meio da qual o empréstimo se exterioriza, parecer normativo
CST 10/1985, art. 4o da Lei 7799/1989, decreto 332/1991.

No art. 21 do Decreto-lei 2.065/1983, a obrigatoriedade da mutuante reconhecer, para e
eito de determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária
calculada segundo a variação do valor da OTN, BTNF ou INPC estava restrita aos
negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas, interligadas,
controladoras e controladas.

A abrangência do mútuo a que se refere o Decreto 332/1991 (que se aplica ao período-
base do 1ançamento - 1992) é bem maior, porque o art. 4° usou o termo associadas por
qualquer forma.

Do exame das cópias de Declarações de Rendimentos de fls. 150, 204 e 205, verifica-se
que as três empresas possuem como acionista a empresa Wilson Sons S/A, CGC
3.411.794/0001-35, o que permite a qualificação de associadas por qualquer forma.

Com base no acima descrito, ocorrendo transferências financeiras entre pessoas
jurídicas coligadas, interligadas, controladoras e controladas ou associadas por qualquer
forma, independentemente de haver ou não contrato, ou estas sendo registradas em
conta corrente, haverá a necessidade de se reconhecer a correção monetária. Não pode,
portanto, prevalecer o entendimento do interessado de que a existência de saldo em
conta corrente não denota a presença de mútuo.

Os valores lançados não foram questionados. Uma vez que é devida correção monetária
sobre saldos de contas correntes entre empresas coligadas, interligadas, controladoras e
controladas ou associadas por qualquer forma, o lançamento deste item deve ser
mantido.

Sobre despesa indevida de correção monetária

Afirma que foi constatado pela fiscalização que a contribuinte “apropriou correção
monetária a maior em conta de patrimônio líquido, por ter constituído provisão para o
imposto de renda inferior à correta, que não foi debitada em conta de resultado nem
ajustada mediante débito em conta de patrimônio líquido.”

Rebate a defesa da contribuinte no sentido que a “exigência não encontra respaldo legal,
uma vez que a provisão para o pagamento do IRPJ, quer registrada no passivo ou no
patrimônio 1íquído, estaria gerando, respectivamente, variação monetária passiva ou
despesa de correção monetária de balanço, ambas dedutíveis, entendimento
consubstanciado no Parecer Normativo 108/1978” nos seguintes termos:

A provisão para o imposto de renda, a partir do Decreto-lei 1.598/1977, tornou-se
obrigatória para todas as pessoas jurídicas que tenham sua tributação baseada no Lucro
Real. Essa provisão compõe-se de duas partes, calculadas separadamente, a saber:

a- montante igual ao imposto de renda devido no exercício seguinte;
b- montante que corresponda ao imposto de renda incidente sobre valores cuja
tributação esteja sendo diferida.

A falta de constituição da provisão para o pagamento do imposto de renda acarreta a
formação de patrimônio líquido a maior, que terá conseqüência fiscal na correção
monetária do balanço do período-base seguinte, como apurado pela fiscalização
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.025138/97-72

Afirma que apenas no caso da alínea b do dispositivo legal citado seria possível a não
tributação da correção monetária do patrimônio líquido, no entanto, a contribuinte não
comprovou e tampouco alegou “que o valor tributado pela fiscalização contenha alguma
parcela de provisão constituída na forma da letra b.”

Assim, manteve o lançamento no ponto.

Insuficiência de receita de correção monetária

O julgador a quo afirma que a contribuinte “apropriou a menor a receita de correção
monetária decorrente da aquisição de Guindastes Belotti, por terem sido os
adiantamentos registrados em data posterior.”

Refuta a alegação da contribuinte que não se poderia tributar a correção monetária, pois
a concretização do negócio só se deu em 31/05/1992 e 03/08/1992 e que a fiscalização
não considerou a depreciação, conforme se observa:

O entendimento do interessado não tem respaldo legal.

O art. 4o da Lei 7.799/1989 inclui entre as contas corrigíveis as de adiantamentos a
fornecedores e bens sujeitos à correção monetária.

Assim quando uma empresa inicia a importação de bens, deve abrir uma conta
específica p cada importação em andamento. Os adiantamentos para aquisição de bens
do ativo imobilizado devem ser contabilizados nas datas dos desembolsos, estando,
desde então,
sujeitos à correção monetária.

Só há, no entanto, que se falar em depreciação após a posse ou uso do bem.

Sobre a compensação indevida de prejuízo fiscal disse o julgador a quo:

A fiscalização efetuou o lançamento deste item em face de reversão de prejuízos
resultante do lançamento da matéria tributável apurada nos itens acima.

Na impugnação, o interessado reconhece que este item foi decorrência dos demais,
alegando que a reversão de prejuízo foi ocasionada pelo trabalho da fiscalização, que
não há como prosperar.

Uma vez que o lançamento dos itens 1 a 4 foram mantidos, o lançamento deste item é
procedente

Por fim, também foi mantida a exigência reflexa de PIS e CSLL.

O aviso de recebimento do acórdão foi assinado em 13/01/2004 (e-fl. 231), e em
12/02/2004 acostou recurso voluntário (e-fls. 234-238), onde se remete genericamente à
impugnação, sem enfrentar pontualmente os argumentos da decisão recorrida; e a título de
razões recursais traz um único argumento, qual seja, que teria se operado a decadência, uma vez
que, no seu entender, os fatos geradores teriam ocorrido todos em 06/1992, enquanto a ciência
do auto de infração se deu em 21/10/1997. Defende a aplicação do art. 150, § 4o ao caso
concreto, com amparo na Lei no 8.383/91.

Houve arrolamento de bens por ocasião da interposição do recurso, com posterior
rejeição de bem (e-fls. 270). Intimado, o recorrente não substituiu o bem rejeitado, e se entendeu
que faltou condição de admissibilidade ao recurso voluntário, assim, o processo foi encaminhado
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.025138/97-72

para cobrança e posteriormente para inscrição em dívida ativa em razão de não pagamento (e-fls.
275-313).
Em sequencia, foi proposta execução fiscal, objeto de embargos opostos pelo ora
recorrente, onde foi proferida sentença que reconheceu a decadência parcial do lançamento, em
relação a fatos geradores ocorridos ate 21/10/1992, pois a ciência do auto de infração se deu em
21/10/1997. Ademais, declarou a nulidade das CDA decorrentes do presente processo,
condicionada observância das disposições da Súmula Vinculante no 21, e por fim, determinou a
extinção da execução embargada sem resolução do mérito..

A União/Fazenda Nacional apelou da sentença proferida nos embargos à execução
fiscal, e o Tribunal Regional Federal da 2a Região proferiu acórdão que reformou a sentença e
afastou a decadência, invocando repetitivo RESP no 973.333/SC (julgado pela sistemática dos
recursos repetitivos), aduzindo os seguintes argumentos:

Essa é a hipótese dos autos, em que, não obstante tratar-se de tributos sujeitos a
lançamento por homologação (IRPJ e C511), não houve o cumprimento integral da
Obrigação tributária, cuja diferença foi apurada em processo administrativo, Portanto,
aplica-se ao caso a regra do artigo 173, Ido CTN:

(...)

No caso concreto, de acordo com as CDA's (f1.23/37) e o documento de fls, 53/54, os
créditos são relativos aos seguintes períodos: 06/92; 12/92; 01/93; 02/93; 03/93; 08/93 e
12/95 e a notificação do executado ocorreu em 21/10/97 (fl. 34).

Assim, o prazo para o lançamento do crédito mais remoto (relativo ao penado de 06/92)
iniciou em 01/01/93 e, em consequência, por força da aplicação da regra do art, 173
suprarrefendo, o prazo decadenclai para a sua constituição findar-se-ia em 01/01/98.
Assim, considerando-se que a notificação à contribuinte/apelada se deu em 21/10/97, a
crédito foi tempestivamente constituído,

Portanto, é de se afastar a parcial decadência reconhecida na sentença.

Ademais, manteve a sentença no que diz com a nulidade reconhecida de ofício e
que determinou a extinção da execução fiscal e o julgamento do recurso voluntário. (e-fls. 396-
426).

Devidamente canceladas as inscrições, nos termos da decisão judicial, os autos
foram encaminhados ao CARF para apreciação do recurso voluntário.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator ad hoc
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.025138/97-72

Do conhecimento do recurso
Inicialmente consigno que a matéria vertida no recurso está contida na
competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O aviso de recebimento do acórdão foi assinado em 13/01/2004 (e-fl. 231), e em
12/02/2004 acostou recurso voluntário (e-fls. 234-238), de modo que o recurso é tempestivo.
Isso não obstante, o recurso não pode ser conhecido, como passo a esclarecer.
Conforme relatado, a única matéria veiculada no presente recurso voluntário diz
respeito à decadência, a qual já foi apreciada pelo TRF2 quando do julgamento da apelação da
UNIÃO-FAZENDA NACIONAL, interposta em face da sentença proferida nos embargos à
execução fiscal propostos pelo sujeito passivo, ora recorrente (Processo 0513986-
14.2008.4.025101).
Em consulta ao andamento processual dos embargos mencionados, verifico que o
julgamento da apelação se deu em 11/10/2016, e contra o acórdão não interposto qualquer
recurso, de modo que a decisão ali proferida transitou em julgado em 14/12/2016, como se
infere:

Ora, a única matéria cujo julgamento se busca por meio do presente recurso
voluntário já foi enfrentada pelo Poder Judiciário de forma definitiva, em sede de expediente
processual manejado pelo próprio sujeito passivo, ora recorrente, na forma de embargos à
execução fiscal.

Desta feita, no caso concreto, entendo que, além do obstáculo imposto pela
garantia constitucional da coisa julgada, fica obstado o conhecimento do presente recurso pelo
enunciado da Súmula CARF no 1:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.025138/97-72

apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, não conheço do recurso voluntário.

Vencida quanto ao conhecimento, passo à análise do mérito do recurso.

DO MÉRITO

Conforme relatado, no recurso voluntário a recorrente não enfrentou pontualmente
os fundamentos da decisão recorrido, tendo se limitado a se reportar aos argumentos expendidos
na impugnação.

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou nenhum elemento jurídico novo, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da
Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Desse modo, e tendo em vista que estou de acordo com as conclusões lançadas na
decisão recorrida, com base na disposição regimental supra citada e valho-me das razões de
decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

2- VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS. MÚTUO PJ LIGADA. (item 1 do Termo
de Verificação de fls. 6/14)
A fiscalização efetuou o lançamento deste item por ter apurado, conforme descrito no
tem 1 do Termo de Verificação (fl. 6), que o interessado apropriou a menor a correção
onetária dos seus direitos com as empresas Argetrans Transportes e Wilpro S/A.

Na impugnação, o interessado alega que não existe qualquer vínculação societária entre
s empresas, conforme documentos de fls. 204/205; que se não há vinculação, não há que
se falar em mútuo entre empresas ligadas; que o instituto do mútuo não se confunde
com o da conta corrente.

O exame da questão exige, em primeiro lugar, a análise da legislação pertinente. O art.
21 do Decreto-lei n°2.065/1983 estabeleceu que:

"Art. 21. Nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas,
interligadas, controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para efeito
de determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.025138/97-72

monetária calculada segundo a variação do valor da ORTN".

O Parecer Normativo CST n°23/1983 trouxe o seguinte entendimento:

"Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize; contrato escrito ou
verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento em conta corrente, qualquer
feitio que configurar capital financeiro posto à disposição de outra sociedade sem
remuneração, ou com compensação financeira inferior àquela estipulada na lei,
constitui fundamento para aplicação da norma legal".

O Parecer Normativo CST no 10/1985 acrescentou o seguinte entendimento:

"De acordo com o entendimento já expedido por esta Coordenação (subirem 2.1 do
Parecer Normativo CST n° 23/83 - DOU de 24/11/83), é irrelevante a forma pela qual
o empréstimo se exteriorize; contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou
simples lançamento em conta corrente entre empresas coligadas caracterizam o mútuo.
Assim, qualquer modalidade que configure capital financeiro posto à disposição de
outra pessoa jurídica sem remuneração, ou com compensação financeira inferior
àquela estipulada constitui fundamento para aplicação da norma legal".

"Todavia, é conveniente acrescentar nesta oportunidade que os negócios abrangidos no
preceito legal sob exame não estão restritos a empréstimos em dinheiro, envolvendo
também operações com mercadorias, matérias-primas e outras coisas fungíveis, tendo
em vista o conceito de mútuo expresso no art. 1.256. do Código Civil".

"Dentre as diversas formas de mútuo encontram-se desde o simples empréstimo de
valor predeterminado, no qual estão perfeitamente identificados quem forneceu
(investidora) e quem recebeu (tomadora) os recursos financeiros, até a múltipla e
complexa movimentação de recursos financeiros nos dois sentidos, em forma de
lançamento em contas correntes, onde as posições de mutuante e mutuário comumente
se invertem, necessitando, pois, de uma quantificação mais precisa".

O art. 40 da Lei 7.799/1989 relaciona as contas do ativo sujeitas à correção monetária
das demonstrações financeiras, além de outras contas que venham a ser determinadas
pelo Poder Executivo, considerada a natureza dos bens ou valores que representem.

Com base nesta autorização, o art. 4° do Decreto n° 332/1991 determina que, por
ocasião da elaboração patrimonial, a empresa proceda a correção monetária das contas
representativas de mútuo entre pessoas jurídicas coligadas, interligadas, controladoras e
controladas ou associadas por qualquer forma, bem como dos créditos da empresa com
seus sócios ou acionistas.

No art. 21 do Decreto-lei 2.065/1983, a obrigatoriedade da mutuante reconhecer, para
efeito de determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção
monetária calculada segundo a variação do valor da OTN, UTNE' ou INPC estava
restrita aos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas,
interligadas, controladoras e controladas.

A abrangência do mútuo a que se refere o Decreto 332/1991 (que se aplica ao período-
base do 1ançamento - 1992) é bem maior, porque o art. 4° usou o termo associadas por
qualquer forma.
Do exame das cópias de Declarações de Rendimentos de fls. 150, 204 e 205, verifica-se
ue as três empresas possuem como acionista a empresa Wilson Sons S/A, CGC
3.411.794/0001-35, o que permite a qualificação de associadas por qualquer forma Com
base no acima descrito, ocorrendo transferências financeiras entre pessoas jurídicas
coligadas, interligadas, controladoras e controladas ou associadas por qualquer forma,
independentemente de haver ou não contrato, ou estas sendo registradas em conta
corrente, haverá a necessidade de se reconhecer a correção monetária. Não pode,
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.025138/97-72

portanto, prevalecer o entendimento do interessado de que a existência de saldo em
conta corrente não denota a presença de mútuo.

Os valores lançados não foram questionados. Uma vez que é devida correção monetária
sobre saldos de contas correntes entre empresas coligadas, interligadas, controladoras e
controladas ou associadas por qualquer forma, o lançamento deste item deve ser
mantido.

3- DESPESA INDEVIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (item 4 do Termo de
Verificação de fls. 6/14)

A fiscalização efetuou o lançamento deste item por ter apurado, conforme descrito no it
m 4 do Termo de Verificação (fls. 7/9), que o interessado apropriou correção monetária
a maior em conta de patrimônio líquido, por ter constituído provisão para o imposto de
renda inferior à correta, que não foi debitada em conta de resultado nem ajustada
mediante débito em conta de patrimônio líquido.

Na impugnação, o interessado alega que a exigência não encontra respaldo legal, uma
vez que a provisão para o pagamento do IRPJ, quer registrada no passivo ou no
patrimônio líquido, estaria gerando, respectivamente, variação monetária passiva ou
despesa de correção monetária de balanço, ambas dedutíveis, entendimento
consubstanciado no Parecer Normativo 108/1978.

O entendimento do interessado não é correto.
A provisão para o imposto de renda, a partir do Decreto-lei 1.598/1977, tornou-se
obrigatória para todas as pessoas jurídicas que tenham sua tributação baseada no Lucro
Real. Essa provisão compõe-se de duas partes, calculadas separadamente, a saber:

a- montante igual ao imposto de renda devido no exercício seguinte;
b- b- montante que corresponda ao imposto de renda incidente sobre valores cuja
tributação esteja sendo diferida.

A falta de constituição da provisão para o pagamento do imposto de renda acarreta a
formação de patrimônio líquido a maior, que terá conseqüência fiscal na correção
monetária do balanço do período-base seguinte, como apurado pela fiscalização.

O Parecer Normativo 108/1978, citado pelo interessado, permite que a provisão
constituída na forma da letra b seja corrigida monetariamente, gerando variação
monetária
passiva, dedutível na determinação do lucro real. Assim, apenas no caso de provisão
para pagamento do imposto de renda sobre os lucros cuja tributação tenha sido diferida,
poderia ser colocado que a falta de constituição da provisão não justificaria a tributação
da correção monetária do patrimônio líquido formado a maior, por inexistir
conseqüência fiscal, já que a contrapartida da atualização da provisão seria despesa
dedutível. O interessado, no entanto, não demonstra (sequer alega) que o valor tributado
pela fiscalização contenha alguma parcela de provisão constituída na forma da letra b.

Desta forma, o lançamento deste item deve ser mantido, por não ter o interessado
apresentado qualquer elemento que demonstrasse não ter ocorrido a infração que lhe foi
imputada pe a fiscalização.

4 - INSUFICIÊNCIA DE RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. (item 2 do
Termo de Verificação de fls. 6/14)

A fiscalização efetuou o lançamento deste item por ter apurado, conforme descrito no
item 2 do Termo de Verificação (fls. 6/7), que o interessado apropriou a menor a receita
de correção monetária decorrente da aquisição de Guindastes Belotti, por terem sido os
adiantamentos registrados em data posterior.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.025138/97-72

Na impugnação, o interessado alega que a concretização do negócio só se deu em
31/05/1992 e 03/08/1992 e que a fiscalização não considerou a depreciação, o que toma
nulo o procedimento O entendimento do interessado não tem respaldo legal.

O art. 4o da Lei 7.799/1989 inclui entre as contas corrigíveis as de adiantamentos a
fornecedores e bens sujeitos à correção monetária.

Assim quando uma empresa inicia a importação de bens, deve abrir uma conta
específica p cada importação em andamento. Os adiantamentos para aquisição de bens
do ativo imobilizado devem ser contabilizados nas datas dos desembolsos, estando,
desde então, sujeitos à correção monetária.

Só há, no entanto, que se falar em depreciação após a posse ou uso do bem. A situação é
análoga a da obras em andamento, onde o Conselho de Contribuintes apresentou
entendimento o mesmo sentido, conforme acórdão abaixo.

"OBRAS EM ANDAMENTO (EX. 83) — Incabível a depreciação à medida em que são
adquiridos os materiais e antes do término da construção." (Ac. 1° CC 103-7309/86)

Deste modo, o procedimento fiscal não merece qualquer reparo, devendo ser mantido o
lançamento deste item.

5-COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL. (item 5 do Termo de
Verificação de fls. 6/14)

A fiscalização efetuou o lançamento deste item em face de reversão de prejuízos
resultante do lançamento da matéria tributável apurada nos itens acima.

Na impugnação, o interessado reconhece que este item foi decorrência dos demais,
alegando que a reversão de prejuízo foi ocasionada pelo trabalho da fiscalização, que
não há copio prosperar.

Uma vez que o lançamento dos itens 1 a 4 foram mantidos, o lançamento deste item é
procedente.

PIS CSLL TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Aplica-se à exigência reflexa o mesmo
tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e
efeito, quando não há matéria específica, de fato ou de direito, a ser apreciada. Como o
lançamento de IRPJ foi considerado procedente, os lançamentos reflexos são,
igualmente, procedentes.

Desse modo, não há nada a prover.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, e no mérito,
por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo (voto de Fabiana Okchstein Kelbert)
Voto Vencedor
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.025138/97-72

Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
A Turma Julgadora, em sua maioria, divergiu da relatora quanto ao conhecimento
do recurso, de modo que fui incumbido de redigir o voto que prevaleceu quanto à referida
matéria.
É que com a razão a relatora quanto ao fato de que a propositura pela Recorrente
de ação judicial discutindo a questão da decadência importa em renúncia à discussão
administrativa em relação a esta matéria, nos termos da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Não obstante, a leitura da peça de fls. 234/238 revela que a decadência não foi a
única matéria devolvida à apreciação do Colegiado por meio do Recurso Voluntário. A
Recorrente repete as alegações de mérito apresentadas na Impugnação e, expressamente, invoca-
as, ao final da peça recursal, conforme se observa no trecho a seguir reproduzido:

Deste modo, apenas a questão da decadência não pode ser apreciada pelo julgador
administrativo, cabendo o conhecimento parcial do recurso voluntário, em relação às demais
matérias não abrangidas pelos embargos à execução fiscal propostos pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 792
DF CARF MF
Original